Tribunal: TJDFT
Processo: 0754792-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0754792-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ASDRUBAL NASCIMENTO LIMA NETO, WILIANE PAULA PEREIRA UILA PACIENTE: GUILHERME DE ALBUQUERQUE SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE BRASÍLIA D E S P A C H O Intime-se a defesa para regularização da representação processual do paciente, juntando procuração com poderes especiais para desistir. BRASÍLIA, DF, 8 de janeiro de 2025 16:34:46. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator